Tribunal: TJSP
Processo: 2253124-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Execução – Impugnação à penhora – Deferida a penhora sobre os imóveis de matrículas 27.529, 33.770 e 37.436, todos do 1o CRI da comarca de Pato Branco/PR - Agravantes que apresentaram impugnação à penhora – Existência de erro material em relação à ausência de penhora do imóvel de matrícula 27.529 – Caso em que, na realidade, não se verificou a penhora do imóvel de matrícula no 35.889, que nem

Ementa:
Execução – Impugnação à penhora – Deferida a penhora sobre os imóveis de matrículas 27.529, 33.770 e 37.436, todos do 1o CRI da comarca de Pato Branco/PR - Agravantes que apresentaram impugnação à penhora – Existência de erro material em relação à ausência de penhora do imóvel de matrícula 27.529 – Caso em que, na realidade, não se verificou a penhora do imóvel de matrícula no 35.889, que nem sequer havia sido requerida pelo banco agravado – Hipótese em que, mesmo se corrigindo o erro material, foi reconhecida a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 27.529 – Agravantes que carecem de interesse recursal em relação a esse imóvel.

Execução – Impugnação à penhora – Não evidenciado que o imóvel de matrícula 37.436 serve de residência a um dos agravantes – Caso em que o coagravante Marcelo mencionou, na procuração anexada nos embargos do devedor, endereço residencial diverso - Procuração que é mais recente do que o único comprovante de residência anexado, datado de julho de 2018 – Referido comprovante que, ademais, trata-se de "Comunicado de Não Emissão de Conta", decorrente de alteração do consumo de água no imóvel – Documento que corrobora que o coagravante Marcelo não reside no imóvel desde julho de 2018 – Inviável admitir-se impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 37.436 do 1o CRI da comarca de Pato Branco/PR.

Execução – Impugnação à penhora – Afirmado pelos agravantes que o imóvel de matrícula no 33.770 do 1o CRI da comarca de Pato Branco/PR é impenhorável por se encontrar locado a terceiros – Argumentado pelos agravantes que "os rendimentos provenientes do contrato de locação representam a única fonte de rendimentos" deles - Descabimento – Comprovado pelo banco agravado que o ventilado imóvel encontra-se desocupado – Agravantes que alteraram a verdade dos fatos, já que, à época da interposição do agravo, eles já tinham conhecimento de que o imóvel não estava alugado.

Multa – Litigância de má-fé – Utilização de expedientes maliciosos pelos agravantes, com evidente intuito protelatório, caracterizados ainda pela oposição de embargos declaratórios contra toda e qualquer decisão proferida em primeiro e segundo graus de jurisdição, além da interposição de inúmeros agravos de instrumento infundados, que justificam a manutenção da penalidade imposta pelo juiz da causa – Agravantes que incorreram nos incisos II, IV, VI e VII do art. 80 do atual CPC – Agravantes que já foram penalizados anteriormente por ato atentatório à dignidade da justiça - Sanção por litigância de má-fé mantida – Agravo desprovido, com observação.